Tribunal: TJMT
Processo: 1047603-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047603-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO), AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER - CPF: 047.556.701-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (IMPETRANTE), MOISES LUAN DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 028.960.172-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
1. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR E AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL.
2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA (
8,92 KG DE MACONHA
). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO

3
. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA E REVISÃO PERIÓDICA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECENTE E FUNDAMENTOS HÍGIDOS.
4
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 5 de agosto de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado (art. 33,
caput
, e art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006). A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo, a ausência de requisitos para a custódia cautelar, a falta de contemporaneidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) há excesso de prazo injustificado na condução do feito; (I
I
) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (
III
a decisão que manteve a prisão carece de contemporaneidade ou violou o dever de revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP); e (
IV
) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. O excesso de prazo não se afere por critérios puramente aritméticos, exigindo a demonstração de desídia do aparelho estatal, o que não ocorre quando o feito tramita regularmente e a custódia foi recentemente revisada.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão de
8,92 kg de maconha
e instrumentos típicos da traficância (balanças de precisão e plástico filme).

5. A expressiva quantidade de droga e a reincidência específica do paciente que cumpria pena em regime
sem
i
aberto por tráfico anterior, evidenciam o risco à ordem pública e a propensão à reiteração delitiva.

6. A contemporaneidade da prisão reside na persistência dos motivos que a autorizaram, tendo o juízo singular reavaliado a necessidade do cárcere em prazo razoável.

7. Demonstrada a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, as medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes.

IV. Dispositivo e teses:

8. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, observando-se os critérios de razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

2. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

3. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de condenações anteriores ou ações penais em curso.

4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso em si.

5. Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 311, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319. Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 849.938/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.09.2023.

TJMT, Enunciado Criminal n.º 25.

STJ,
AgRg
no HC n. 774.813/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 17.04.2023.

TJMT, Enunciado n.º 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

STJ,
AgRg
no HC n. 818.957/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.06.2023.

STJ, HC n. 698.581/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), T6, j. 07.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada
Ewelyn
da Silva Amaral, em favor de
AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 5 de agosto de 2025, após a conversão do flagrante ocorrido em 4 de agosto de 2025, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes majorado (art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a)
excesso de prazo
na formação da culpa e na apreciação de pleitos libertários, uma vez que a segregação perdura por período desarrazoado; b)
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; c) carência de
fundamentação contemporânea
e inobservância do dever de revisão periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP); e d) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O
pedido de liminar
foi
indeferido
.

A
autoridade coatora
prestou as informações requisitadas, esclarecendo que o pedido de revogação da prisão foi indeferido em 16 de dezembro de 2025, mantendo-se o cárcere ante a gravidade do fato e a reincidência do réu.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 341803382), sustentando a inexistência de desídia judicial e a presença dos requisitos da cautelar máxima.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente Axel Felipe dos Santos Xavier, por ordem do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1015197-92.2025.8.11.0042 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.
Vejamos excerto da decisão:

“
No presente caso, justificável é a prisão preventiva de ambos os autuados com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas que atenderam a ocorrência, bem como o termo de apreensão juntado aos autos no id. 203279533 e o laudo do id. 203282592, ao qual descrevem a apreensão de diversos objetos dentre os quais: 01) “09 porções de material vegetal seco compacto de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e
sem
entes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechada por fita adesiva, formando embalagens do tipo "tablete"”; com massa total de 8,92kg; 02) duas balanças de precisão operantes contendo resquícios de material (uma balança de marca BELAKAZA e uma balança
sem
marca aparente); 3) 02 (duas) unidades de rolos de plástico filme.

No que tange
a
substância entorpecente, destaca-se que o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.0043823-A01 (ID. 203282592) apontou resultado POSITIVO para a presença de maconha em relação aos objetos descritos no laudo pericial.

Ressalte-se, ainda, que, a despeito da negativa dos
flagranteados
, dos relatos dos policiais militares depreende-se que, após a abordagem, verificou-se que Moises portava um tablete da
substãncia
apreendida no interior da distribuidora do autuado Axel, onde também foi encontrada na mesa uma balança de precisão e um rolo filme.

Destaque-se, ainda, conforme relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, que o restante do material, 08 tablets de maconha, outra balança de precisão e 1 plástico filme foram encontrados na residência da genitora de Axel, no quarto em que este reside.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva dos indiciados nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Assim, analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP
.

(...) Além do mais, o crime imputado aos custodiados são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

No que tange
a
vida pregressa,
verifico do relatório do executivo de pena n. 0005102-06.2014.8.11.0042, em trâmite junto à Segunda Vara Criminal desta Comarca, cujo atestado de pena foi anexado no id. 203331794, que Axel Felipe Dos Santos Xavier possui uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
bem como uma condenação pela prática do delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069, cuja pena total soma 13 anos, 4 meses, sendo cumpridos 11 anos, 0 meses e 1 dia,
estando atualmente cumprindo pena no regime
semi
aberto
. Portanto, o delito supostamente praticado neste feito não é conduta isolada em sua vida, sendo reincidente específico na traficância.
.
.
”

Ab
initio
, quanto ao alegado
excesso de prazo
, é cediço que a aferição da razoabilidade da duração do processo não se submete a critérios puramente aritméticos, baseados na mera somatória dos prazos previstos na lei adjetiva penal.
O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo reclama a demonstração de desídia injustificada do aparelho estatal ou de mora desarrazoada na condução do feito, o que não se verifica na espécie.

Os autos revelam movimentação processual compatível com a complexidade da persecução penal.

Neste sentido, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no HC n. 849.938/PE, sedimentou que:

“Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação (...)” (STJ -
AgRg
no HC: 849938 PE 2023/0310860-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023)

No caso sub examine, o processo transcorre dentro da normalidade esperada para a natureza do delito, tendo inclusive o juízo de piso apreciado e indeferido pleito de revogação em 16 de dezembro de 2025, o que afasta qualquer tese de inércia jurisdicional.

Conclusivamente,
não verifico que o ritmo da marcha processual imposto até então destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que o processo está sendo conduzido de forma regular e não há evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial a justificar a concessão da medida cautelar.

No que tange aos
requisitos da prisão preventiva
, observa-se que o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
encontram-se sobejamente demonstrados. A materialidade e os indícios de autoria repousam no auto de apreensão e no laudo pericial que atestou a natureza da substância
,
expressivos
8,92 kg de maconha
.

A quantidade do entorpecente apreendido é vetor idôneo para justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciar a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade social do agente. Tal entendimento está consolidado no
Enunciado Criminal n.º 25 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Tal enunciado consolida a interpretação de que a prisão cautelar não se limita à análise de antecedentes criminais ou condições pessoais favoráveis do investigado, mas sim à necessidade de prevenir os efeitos sociais do tráfico de drogas, um delito de elevada reprovabilidade e impacto coletivo.

Em casos tais, a jurisprudência do STJ é no mesmo sentido,
in
verbis
:

“A manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para

garantia da ordem pública
,
notadamente se considerada a

gravidade concreta das condutas

atribuídas ao Paciente,
posto que ele, supostamente, teria se associado a outra agente para perpetrar o tráfico de drogas, tendo sido apreendido, no contexto da traficância desenvolvia,
significativa quantidade de droga
, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Paciente com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes;
nesse sentido, consta que foi localizado (490 gramas de maconha), tendo sido encontrada, ainda, uma balança de precisão, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor.
” (STJ -
AgRg
no HC: 774813 RS 2022/0312411-8, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023).

Não bastasse a vultosa quantidade de droga, verifica-se que o paciente é
reincidente específico
, com condenações pretéritas por tr
áfico de influência e roubo
, o que robustece a necessidade da custódia para impedir a reiteração delitiva.

Emoldurado o quadro fático, concluo que a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte deste a edição do Enunciado nº 6,
in
verbis
:

“O
risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem
qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

No caso,
devida
a
reincidência específica
,
o risco à ordem pública é flagrante ante a propensão ao crime demonstrada pelo histórico criminal do paciente.

No que concerne à tese de
ausência de contemporaneidade da medida extrema ou de inobservância ao dever de revisão periódica da custódia cautelar
, melhor sorte não assiste à defesa.

Como se extrai do processado, a necessidade da manutenção da segregação do paciente foi objeto de reavaliação minudente pelo juízo singular em
16 de dezembro de 2025
. Naquela oportunidade, a autoridade indigitada como coatora, ao indeferir o pleito libertário, fundamentou a persistência do
periculum
libertatis
na gravidade concreta do delito e na reincidência do agente, elementos que se mantêm hígidos e inalterados até o presente momento.

Diferentemente do que sustenta a impetração, a contemporaneidade da prisão preventiva não se afere exclusivamente pelo lapso temporal decorrido desde a data do fato, mas sim pela persistência dos motivos que a autorizaram. No caso em tela, a vultosa quantidade de entorpecentes (
8,92 kg de maconha
) e o histórico criminal do paciente constituem fatos que justificam a atualidade do risco à ordem pública.

Ademais, o dever de revisão previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal foi plenamente satisfeito, não havendo falar em desídia judicial ou em prisão tornada ilegal por decurso de tempo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao orientar que:

"A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso em si. Permanecendo os fundamentos que justificaram a decretação da segregação cautelar, não há falar em ausência de contemporaneidade."

(STJ -
AgRg
no HC: 818957 SP 2023/0137748-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)

Portanto, constatado que a prisão foi recentemente revisada e que os pressupostos do art. 312 do CPP permanecem presentes, a manutenção do cárcere é medida que se impõe, inexistindo qualquer violação aos preceitos da Lei n.º 13.964/2019.

Quanto à tese de
substituição por medidas cautelares diversas
, estas se revelam absolutamente insuficientes e inadequadas. Uma vez demonstrada a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta e do risco de reiteração, as cautelares do art. 319 do CPP não atingem o escopo protetivo necessário.
Reforça
esse entendimento o precedente do STJ no HC 698.581/RS:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: ‘Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva’”
. (STJ - HC: 698581 RS 2021/0320668-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DE
SEM
BARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2021)

Por fim, não há falar em violação ao dever de revisão periódica ou ausência de contemporaneidade, visto que o magistrado singular reavaliou a custódia recentemente, fundamentando-a em fatos que permanecem hígidos e contemporâneos ao risco que a liberdade do paciente oferece à sociedade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
Axel Felipe dos Santos Xavier
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026